Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0701500-93.2020.8.07.0000 AI Agravante : CRISLANEA DIAS DE CARVALHO Agravado : BANCO DO BRASIL S.A. Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO A parte legítima para figurar no polo ativo da relação processual de origem, assim como no Agravo de Instrumento, é o Espólio de Francinet Bezerra de Carvalho, representado pela sua inventariante. Assim, corrija o polo ativo do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Na oportunidade, junte a Sra. Crislanea Dias de Carvalho o comprovante da sua nomeação como inventariante do Espólio de Francinet Bezerra de Carvalho. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora